Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o agravante pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 5 (cinco) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixada em 5 meses, deve ser redimensionada ao período mínimo de 2 meses, conforme pleiteado pela defesa, com fundamento no princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora os critérios para estabelecer a duração da pena acessória possam exceder os limites aplicáveis à pena corporal, é imprescindível assegurar a devida proporcionalidade entre ambas.
4. As circunstâncias do caso concreto não justificam a exasperação da pena acessória além do mínimo legal, sobretudo pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela primariedade do réu em crimes desta natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena principal, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser elevada com base nas circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II; CTB, art. 293; CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, § 3o, e 68; CPP, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.060.978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 11/09/2023; TJDFT, Acórdão 1888249, Rel. Desa Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, 04/07/2024.